Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745561-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINADA APREENSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal ultrapassou o pedido apresentado de suspensão da CNH, determinando a apreensão da CNH e do passaporte do agravado. Recurso conhecido e parcialmente provido. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão da CNH. 4. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisões reformadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca do não esgotamento dos atos constritivos para satisfação do crédito, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora não teria se manifestado acerca do argumento no sentido de não terem sido esgotados todos os atos constritivos em desfavor do recorrente; c) artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma legal e ao artigo 6o da Constituição Federal, insurgindo-se contra a determinação de suspensão de sua CNH, ao argumento de que, conquanto a legislação autorize que o magistrado imponha medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem de pagamento, devem ser observados os direitos e garantias constitucionais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LOUISE RAINER GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 139, inciso IV, e 371, ambos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, “Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é "Nos termos do enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao Recurso Especial." (AgInt no AREsp 1754068/PA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 4/6/2021). Ademais, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Entendo que a suspensão da CNH deve ser deferida, em especial pela possibilidade de o juízo adotar medidas coercitivas atípicas para o recebimento do crédito pelo exequente em razão do esgotamento de todos os meios típicos e da desídia do executado na satisfação do crédito exequendo, que remete a dívida assumida em 2011” (ID Num. 23789996 - Pág. 4). Rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Em relação à indicada contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017